Tribunal: STF
Processo: Rcl 84393
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Líder Táxi Aéreo S/A - Air Brasil e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo de nº 0101272-41.2016.5.01.0481, por suposta afronta ao decidido no Temas 1.046 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-13):



    "(...) JEFERSON BELLO DE ASUMPÇÃO COSTA foi admitido pela LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL em 20 de outubro de 2008, para exercer a função de Técnico em Manutenção Mecânica Hel. IV, prestando serviços em Macaé-RJ.



    Em setembro de 2010, teve seu contrato alterado para um regime de jornada de 12 horas diárias em regime de missão 15x15, com deslocamentos frequentes para diferentes localidades, incluindo Manaus, Jacarepaguá, Vitória, Navegantes, Itanhaém e Campos, com base na cláusula 13ª da CCT da categoria:



    (...)



    Todavia, JEFERSON BELLO DE ASUMPÇÃO COSTA ajuizou o processo de nº 0101272-41.2016.5.01.0481, postulando, dentre outros pedidos, o pagamento de horas extras acima da 6ª diária, com base no decreto 1.232/62, em desrespeito às regras de jornadas durante as missões previstas na cláusula 13ª da CCT.



    O Juízo de 1º grau entendeu que o JEFERSON BELLO DE ASUMPÇÃO COSTA faz jus à jornada de 6 horas diárias prevista no art. 20 do Decreto nº 1.232/1962, em razão do trabalho habitual em pista. Tal decisão afastou a aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho que previa a jornada de 12 horas em regime de missão (cláusula 13ª da CCT), sob o fundamento de que os instrumentos coletivos não poderiam se sobrepor à legislação vigente, conforme transcrição abaixo.



    (...)



    No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região manteve a sentença, reafirmando que o Reclamante teria direito à jornada de 6 horas, por força do Decreto nº 1.232/1962, uma vez que exercia suas atividades em serviços de pista, afastando a aplicação da norma coletiva (cláusula 13ª da CCT) que previa a jornada de 12 horas diárias, com folgas consecutivas.



    (...)



    O Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, que pretendia o destrancamento do apelo principal, sob o fundamento de suposta ausência de dialeticidade recursal. 



    (...)



    Interpostos embargos de declaração, com o objetivo de aprimorar a prestação jurisdicional, assim se manifestou a Turma do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho:



    (...)



    Por fim, diante da flagrante violação constitucional, foi interposto Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado pela VicePresidência do Tribunal Superior do Trabalho.”



    Alega que "o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao manter o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho e, consequentemente, a sentença de primeiro grau, afronta diretamente a tese fixada pelo STF no Tema 1046 da Repercussão Geral. A decisão do TRT, ao afastar a validade da norma coletiva relativa às missões, desconsiderou a autonomia privada coletiva reconhecida pelo Supremo, que admite a negociação de direitos trabalhistas que não sejam absolutamente indisponíveis" (eDOC 1, p. 13).



    Aduz que "a decisão do Tribunal Regional do Trabalho ao desconsiderar esta norma coletiva, substituindo-a pela jornada de 6 horas prevista pelo Decreto nº 1.232/1962, contraria o princípio da autonomia da vontade coletiva e desrespeita a negociação coletiva legitimamente realizada" (eDoc 1, p. 14).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.08.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 47.262-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 24.09.2021).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente